Tribunal: STF
Processo: Rcl 23480
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegação de desobediência às decisões das ADIs 1.628, 1.879, 2.220, 1.663, 2.130, 3.013 e 2.187, bem como à Súmula Vinculante 46. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.